Tribunal: TJES
Processo: 5000540-60.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-60.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DILMA LORIANO GOMES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que o não recolhimento das despesas processuais referente ao Oficial de Justiça implica extinção do processo por abandono de causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15.

2. Segundo preceitua o art. 485, inciso III e § 1º do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

3. A parte autora deixou de promover os atos e diligências que lhe competia por mais de 30 dias e, intimada pessoalmente, não supriu a falta de andamento no prazo de 5 dias.

4. Não procede o argumento de que, no caso de intimação de pessoa jurídica, deverá certificar-se se o recebimento foi efetivado pelo representante legal da empresa. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata” (STJ - AgInt no AREsp: 1348261 SP 2018/0211732-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, irresignado com a r. Sentença
a quo
(ID 8480746), que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo apelante contra
DILMA LORIANO GOMES
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, irresignado com a r. Sentença
a quo
(ID 8480746), que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo apelante contra
DILMA LORIANO GOMES
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
argumenta, em síntese, que
(i)
dever-se-ia ser certificada a ausência de recolhimento antes de ser proferida a r. sentença, ainda deveria ser aplicado o art. 485, III do CPC;
(ii)
para que ocorrer a extinção do processo, necessário se faz a intimação pessoal do autor para que de andamento no feito no prazo de 5 dias, de acordo com o §1° do mesmo diploma legal;
(iii)
conforme expressa disposição legal, dois são os requisitos para extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso III do artigo 485, a saber: 1° - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (inciso III); 2° - se, intimado pessoalmente, o autor não suprir a falta de andamento no prazo de 5 dias (parágrafo 1º);
(iv)
no caso de intimação de pessoa jurídica, deverá certificar-se se o recebimento foi efetivado pelo representante legal da empresa.

Pois bem.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que o não recolhimento das despesas processuais referente ao Oficial de Justiça implica extinção do processo por abandono de causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da inércia do Município apelante quando da concessão de prazo para o recolhimento das despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, necessárias para a citação do executado uma vez que a citação por A.R. restou infrutífera, não existem motivos para a reforma da sentença. Precedentes. 2. Segundo precedentes deste eg. TJES, a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora não se aplica a hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC/15.

(TJES, Classe: Apelação, 035130310960, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NEGLIGÊNCIA DO AUTOR CONFIGURADA.
1. De acordo com o disposto no art. 485, III e §1º do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, permanecer inerte.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa quando constatada a inércia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do referido Tribunal, quando não opostos embargos pelo executado. 3. Comprovado que o apelante deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias, tendo em vista que o processo ficou paralisado por aproximadamente 07 (sete) meses aguardando o recolhimento das despesas inerentes a citação por Oficial de Justiça, bem como que ele foi intimado para dar andamento ao processo e permaneceu inerte, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa. 4. A suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, a despeito de automática, somente se inicia após o término das diligências visando a localização do devedor e de bens penhoráveis, o que não ocorreu neste caso, tendo em vista que o aviso de recebimento do mandado de citação enviado por Correio foi devolvido com a informação ausente e nem sequer foi realizada a tentativa de citação por Oficial de Justiça, ante a ausência de pagamento das despesas inerentes ao ato. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035130336247, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

De fato, segundo preceitua o art. 485, inciso III e § 1º do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, verifico que o Juízo de primeiro grau, na Decisão de ID 8480580
deferiu
o pedido liminar de Busca e Apreensão do bem almejado.

Contudo, conforme Certidão de ID 8480735, o oficial de justiça deixou de proceder à BUSCA E APREENSÃO do veículo mencionado no mandado, porquanto não localizado, e deixou de proceder à CITAÇÃO da pessoa da DILMA LORIANO GOMES, por não a ter encontrado.

Em seguida, o Juízo proferiu despacho (ID 8480740), determinando a expedição de Carta Precatória para busca e apreensão do bem, observando-se o endereço informado na inicial.

O advogado da parte foi intimado eletronicamente
no seguinte sentido (ID 8480741):

“Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Iconha - Vara Única, foi encaminhada a intimação eletrônica ao(à) BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AUTOR) através de seu patrono Dr ARIOSMAR NERIS - OAB SP232751 - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO)
para pagamento das custas de expedição da carta precatória, no prazo legal, sob as penas da lei, com base no artigo 277 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo
”.

Porém,
a defesa do autor permaneceu inerte,
conforme Certidão de ID 8480742.

Após, o próprio autor foi intimado pessoalmente, por Carta Postal, para se manifestar (ID 8480743), sob pena de abandono da causa.

Segundo atesta a Certidão de ID 8480744, a carta foi entregue e recebida em 04/08/22.

Ainda assim, o requerente se manteve inerte (ID 8480745),
razão pela qual foi proferida a Sentença no sentido acima exposto.

Constata-se, portanto, que a parte autora deixou de promover os atos e diligências que lhe competia por mais de 30 dias e, intimada pessoalmente, não supriu a falta de andamento no prazo de 5 dias.

Por fim, não procede o argumento de que, no caso de intimação de pessoa jurídica, deverá certificar-se se o recebimento foi efetivado pelo representante legal da empresa.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata”
(STJ - AgInt no AREsp: 1348261 SP 2018/0211732-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019).

Na mesma esteira, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A extinção do processo está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial.
2 - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da intimação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário.
3 - Restando demonstrado que a parte autora foi intimada através de seu procurador e na pessoa de seu representante legal, para, no prazo previsto em lei, dar regular andamento ao processo, contudo, ambos mantiveram-se inertes, inafastável o reconhecimento de que cabível a extinção do feito por abandono da causa. 4 - Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0012723-40.2015.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023)

AGRAVO INTERNO NA apelação cível. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. 1) Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III do art. 485 do CPC), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias 2)
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata”. 3) Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5028820-38.2021.8.08.0024, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024)

Portanto, não vislumbro equívoco na Sentença de primeiro grau que extinguiu o feito por abandono da causa.

Desta feita,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Sem honorários recursais, porquanto não angularizada a relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar